Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. LIMITE MÁXIMO. FIXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DEFINIDO NA PRÓPRIA DECISÃO AGRAVADA. CARÁTER INTIMIDATÓRIO DA MEDIDA.

1. Na hipótese, estabeleceu-se obrigação de fazer para determinar a redução de parcela mensal de desconto, com incidência de multa, por ato de descumprimento. Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte agravante, não há necessidade de fixação de limite máximo. Enquanto subsistir o desconto, incidirá a multa mensal. Como dito, se trata de multa que incide em caso de descumprimento, ou seja, aplicável cada vez que a parte agravante promover o desconto em desconformidade da decisão judicial.

2. A Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, o estabelecimento de um valor limite da multa pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial.

3. De igual modo, o prazo para cumprimento já foi definido na própria decisão agravada. A parte deve observar a determinação, a partir do contracheque subsequente à intimação.

4. Recurso conhecido e não provido.